Tribunal: STF
Processo: HC 69539
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
- TESTEMUNHA: INQUIRIÇÃO: LEITURA E CONFIRMAÇÃO DE
DECLARAÇÕES PRESTADAS NO INQUERITO POLICIAL, QUE, NAS CIRCUNSTANCIAS
DO CASO, NÃO VIOLOU A GARANTIA DO CONTRADITORIO; NULIDADE ALEGADA,
ADEMAIS, QUE QUANDO EXISTENTE, ALÉM DE APARENTEMENTE COBERTA PELA
PRECLUSAO (C. PR. PEN., ARTS. 471, PAR. 2 E 410), NÃO PODERIA SER
INVOCADA EM FAVOR DO PACIENTE, CUJA DEFESA CONTRIBUIU PARA A
OCORRENCIA DO FATO (C. PR. PEN., ART. 565).